Tribunal: TJES
Processo: 5013882-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013882-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F & C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: OBADIAS MAURICIO DE FREITAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 41 DA LEI 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de origem, o que se extrai do ID 14358113.

De pronto, vislumbro a ausência de requisito para a admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento.

A lei 9.099/95 é clara em seu art. 41 ao dispor que “Da sentença, caberá recurso”. Todavia, o presente instrumento fora utilizado para impugnar decisão interlocutória, que não colocou fim a qualquer fase do processo, sendo patente o seu descabimento.

Nos termos da jurisprudência, a interposição de recurso inominado face decisão interlocutória constitui erro grosseiro e configura inadequação da via recursal eleita, não devendo ser conhecido (TJDF.
Acórdão 2000143
, 0703258-54.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025).

No mesmo sentido:

EMENTA:
DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO/EXCIPIENTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão versam sobre: (i) a nulidade de citação; (ii) a existência de liquidação voluntária antes da distribuição da ação de conhecimento; (iii) a existência de prescrição do crédito e prescrição intercorrente da execução; (iv) a necessidade de habilitar créditos no processo de inventário. III. RAZÃO DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza de decisão interlocutória, razão pela qual não comporta interposição de recurso inominado.
Precedente (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000929-09.2025.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 30.06.2025). 4. É incabível a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória no microssistema dos juizados especiais, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
I – RELATÓRIO (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0014671-05.2009.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS LUCIANA FRAIZ ABRAHAO - J. 14.07.2025) (grifou-se).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência de pressuposto imprescindível para sua admissibilidade, notadamente o cabimento.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)